Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas as materialidades e as autorias do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, especialmente pelas declarações harmônicas coerentes e firmes das testemunhas em juízo, além das mídias de imagens dos dispositivos de vigilância instalados no estabelecimento capturaram imagens dos infratores apropriando-se de produtos do interior da loja, sendo que dois deles deixaram o local portando os bens subtraídos.
2. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Constatado que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, justifica-se a aplicação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.